Tribunal: CARF
Processo: 10580.732614/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA POR INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA
Nos termos da alínea a do inciso II do do art. 106 do CTN, dever ser cancelada a multa cuja conduta deixou de ser considerada como infracional.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732614/2011-95
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3301-007.761 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA POR INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Nos termos da alínea “a” do inciso II do do art. 106 do CTN, dever ser
cancelada a multa cuja conduta deixou de ser considerada como infracional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Inicialmente, cumpre destacar que as folhas mencionadas neste Acórdão se
referem às folhas digitais do e-processo.
2. Trata o presente processo de Auto de Infração – A.I. lavrado contra a
Contribuinte acima identificada, que pretende a cobrança de Multas Isoladas relativas
a períodos de apuração do ano calendário de 2010, aplicadas em decorrência de pedido
de ressarcimento indeferido e declarações de compensação não homologadas,
conforme Despacho Decisório DRF/SDR no 1615/2010, emitido em 02/12/2010,
constante do processo administrativo fiscal no 10580.732427/2010-21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732614/2011-95
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.761 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732614/2011-95

3. Está assim consignado no Auto de Infração : “Demais Infrações À Legislação
Dos Impostos E Contribuições Compensação Indevida Efetuada Em Declaração
Apresentada Com Falsidade”, onde estão descritas duas situações em desacordo com a
legislação tributária, indicando os dispositos pertinentes, conforme descrição dos fatos
(fls. 2 a 32):
I. “A apreciação do processo n° 10580.732427/2010-21 resultou no
INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS ELETRÔNICOS DE RESSARCIMENTO (PER)
listados no mencionado processo, os quais apresentavam FALSIDADE na declaração
de que o contribuinte não estava litigando em processo judicial ou administrativo
sobre matéria que pudesse alterar o valor a ser ressarcido/compensado, culminando
na aplicação da penalidade devida.
II. A apreciação do processo n° 10580.732427/2010-21 resultou na NÃO
HOMOLOGAÇÃO das Declarações Eletrônicas de Compensação listadas no
mencionado processo, as quais apresentavam FALSIDADE na declaração de que o
contribuinte não estava litigando em processo judicial ou administrativo sobre
matéria que pudesse alterar o valor a ser ressarcido/compensado, culminando na
aplicação da penalidade devida.
4. Cientificada do Auto de Infração, insurge-se a Contribuinte sintetizando suas
alegações ao final de sua Impugnação da seguinte forma:
a) “Não há concomitância entre o processo judicial e o administrativo nem
mesmo a possibilidade de alteração do crédito a ser ressarcido ou compensado, de
modo que o despacho decisório e o auto de infração devem ser anulados, a fim de que
seja realizada nova análise dos ressarcimentos/compensações, desta vez para se
analisar a justeza dos créditos informados;
b) a multa isolada sobre o pedido de ressarcimento/declaração de
compensação é insubsistente segundo a doutrina e jurisprudência, pois viola o direito
de petição do contribuinte;
c) a multa isolada não pode ser aplicada ao ressarcimento ou à compensação
cujo crédito tenha sido apropriado antes da Lei no12.249/10, sob pena de violação
dos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade;
d) a multa isolada não pode ser aplicada às declarações retificadoras, cujas
declarações originais sejam anteriores à Lei no12.249/10, uma vez que as
retificadoras se submetem às mesmas regras das retificadas;
e) a multa isolada não pode ser aplicada no período de 16.12.2009 a
14.06.2010, data de publicação da Lei no12.249/10, uma vez que os §§ 15 a 17 do art.
74 da Lei no9.430/96 não resultam da conversão da Medida Provisória no472/09;
f) a multa isolada não pode ser aplicada ao crédito objeto do pedido de
ressarcimento e cumulativamente sobre este mesmo crédito quando da declaração de
compensação, sob pena de violação ao art. 74 da Lei ns 9430/96, bem como de
enriquecimento ilícito da União;
g) a multa isolada não poderia ser agravada pela mera declaração inexata do
contribuinte, uma vez que não estão presentes as circunstâncias agravantes previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no4.502/64.
h) a multa isolada agravada não pode ser aplicada no período posterior a
14.10.2010, quando já havia a desistência do mandado de segurança e, portanto, a
desnecessidade de informar nos PER/DCOMP a ação judicial;
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.761 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732614/2011-95

i) a multa isolada agravada no caso de não-homologação de compensação é de
100%, por força da Lei no 12.249/10, sendo ilegais as instruções normativas em
contrário;
j) em qualquer caso, deve ser afastada a incidência de juros moratórios sobre a
multa de ofício.
5. Impende ressaltar que o processo administrativo de ressarcimento e
compensação no 10580.732427/2010-21 (ao qual o presente processo segue apensado),
foi submetido a julgamento em 17/08/2017, tendo sido consignada procedência parcial
do pleito da Interessada, conforme decisão exarada através do Acórdão DRJ/SDR no
15-43.187.”
Em 31/08/17, a DRJ em Salvador (BA) julgou a impugnação procedente em parte
e o Acórdão no foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO.
Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE.
A imposição de multa isolada em razão de não homologação da compensação, quando
se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, será aplicada no
percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme previsto na legislação de
regência.
MULTA ISOLADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em decorrência da retroatividade benigna da lei, deixa de ser legítima a multa isolada
lançada sobre o sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. VIGÊNCIA.
A aplicação de multa isolada na hipótese de declaração de compensação não
homologada está prevista na legislação desde 16/12/2009.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FUNDAMENTO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA
LEI.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei ou retirar a sua eficácia, sob
o fundamento de inconstitucionalidade, por violação ao direito de petição, no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O contribuinte não apresentou recurso voluntário.
Foi interposto recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.761 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732614/2011-95

O recurso de ofício preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Concordo com a decisão de piso, no que tange às matérias objetos do recurso de
ofício, quais sejam, exoneração da multa isolada sobre pedido de ressarcimento indeferido e
desqualificação da multa isolada, em relação às declarações de compensação apresentadas após a
desistência da ação judicial.
Assim sendo, adoto os respectivos trechos do voto condutor da decisão de
primeira instância, com fulcro no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99:
“(. . .)
Inaplicabilidade Da Multa Isolada em Duplicidade sobre o Crédito
22. A Impugnante afirma que a aplicação de multa sobre o crédito do pedido de
ressarcimento e sobre o mesmo crédito quando objeto da declaração de compensação
revela indevida autuação em duplicidade.
23. Aduz que, se o contribuinte é obrigado a apresentar um pedido prévio de
ressarcimento, é evidente que a multa não pode incidir sobre o mesmo crédito no
momento da compensação, ou seja, sobre a mesma base de cálculo, donde resulta a
flagrante ilegalidade.
24. Resume seu argumento dizendo que a imposição de multa sobre crédito no
pedido de ressarcimento e sobre o mesmo crédito na declaração de compensação é
triplamente equivocada, pois: a) viola o princípio da legalidade, quando se vale da
mesma base de cálculo, em desrespeito à Lei n° 9.430, de 1996; b) viola o princípio da
isonomia, porque o contribuinte apto a enviar apenas a declaração de compensação
somente sofrerá a incidência de uma multa e c) gera enriquecimento ilícito para a
União, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
25. Neste ponto, cabe razão quanto à inaplicabilidade da multa sobre o crédito
objeto do pedido de ressarcimento, especialmente, em razão do princípio da
retroatividade benigna.
26. A retroatividade benigna da lei tributária concernente a penalidades é a
manifestação, no âmbito do Direito Tributário, de um princípio fundamental do
Direito Penal, a determinar a aplicação retroativa de lei mais favorável ao réu, ou
acusado. O art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário
Nacional (CTN) dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
27. O lançamento da multa isolada sobre o crédito objeto do pedido de
ressarcimento indeferido teve como fundamentação legal os § 15 e 16 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, que foram expressamente revogados com a edição da Lei no 13.097,
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.761 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732614/2011-95

de 19 de janeiro de 2015, conversão da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de
2014, in verbis:
Art. 27. Ficam revogados:
[...]II - os §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
Como não há mais a previsão, originalmente contida na legislação, para o
lançamento de multa isolada sobre o crédito objeto do pedido de ressarcimento
indeferido, deve-se exonerar o crédito tributário lançado com esse fundamento, em
face do princípio da retroatividade benigna.
29. Neste ponto, merece destaque que foram dois os lançamentos consignados
no auto de infração: o primeiro em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento
e outro devido à compensação não homologada. Exonerada a multa lançada sobre o
crédito objeto do pedido de ressarcimento, em virtude da retroatividade benigna,
remanesce para exame das demais alegações trazidas pela Impugnante, o lançamento
de ofício sobre o valor total do débito indevidamente compensado, qualificando a
multa.
(. . .)
Inaplicabilidade de Multa Qualificada após 14/10/2010 71.
A Contribuinte destaca que a partir de 15/10/2010, data da desistência da ação
judicial, não possuía mais o dever de informar a existência de uma ação que poderia
alterar o valor a ser ressarcido.
72. Tem razão a Impugnante. Não havendo mais ação judicial a informar, as
declarações transmitidas em período posterior à desistência não trazem qualquer
falsidade, devendo-se reduzir a multa de 150% .
73. Assim, a multa isolada deve ser reduzida para 50% nos lançamentos
efetuados em relação às declarações transmitidas em período posterior a 14/10/2010,
quando já havia a desistência do mandado de segurança.”
(. . .)”
Com base no acima exposto, nego provimento ao recurso de ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital